Tribunal: TCU
Processo: 042.500/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelas Sras. Aulindara Gonçalves Peres de Azevedo, Marcia Gramosa de Azevedo Lopes e Marcileia Gramosa de Azevedo da Conceição, beneficiárias de pensão militar instituída pelo Sr. Francisco Araújo de Azevedo, da 5a Região Militar do Comando do Exército, contra o Acórdão 3.010/2021-TCU-2a Câmara, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de pensão militar submetidos à apreciação deste Tribunal pela 5a Região Militar do Comando do Exército, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelas Sras. Aulindara Gonçalves Peres de Azevedo, Marcia Gramosa de Azevedo Lopes e Marcileia Gramosa de Azevedo da Conceição, beneficiárias de pensão militar instituída pelo Sr. Francisco Araújo de Azevedo, contra o Acórdão 3010/2021-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2 dar ciência do presente Acórdão às recorrentes e à unidade jurisdicionada.